Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-63.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000103-63.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HYAGO DE JESUS ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS MANTIDAS.

- Não há que se falar em nulidade das provas colhidas durante a busca domiciliar quando constatado que houve a permissão voluntária do morador para a entrada dos policiais em sua residência, conforme evidenciado no depoimento do acusado e das testemunhas;

-
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação quando o conjunto probatório demonstra que o réu foi flagrado tentando entrar em casa de shows com entorpecentes e, posteriormente, foram encontradas mais drogas e petrechos em sua residência;

-
A valoração negativa da natureza da droga para incremento da pena-base deve ser realizada em conjunto com a quantidade apreendida, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

-
O afastamento da pena de multa e das custas processuais não é medida automática pela condição de hipossuficiência do réu, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000103-63.2019.8.05.0248, em que figuram como apelante HYAGO DE JESUS ALBUQUERQUE e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.